Tribunal: TJES
Processo: 0015090-31.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015090-31.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALBERICO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou extinta a execução fiscal proposta contra ALBERICO DE OLIVEIRA FERREIRA, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos débitos constantes da CDA nº 131/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva inércia da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando o termo inicial do prazo prescricional conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública no curso da execução, após o prazo de suspensão de um ano previsto no § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, seguido de mais cinco anos de inatividade.

4. O termo inicial da contagem do prazo de suspensão, e consequentemente da prescrição intercorrente, deve observar a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nos autos, ficou comprovado que tal ciência somente ocorreu em 06/10/2020, data da intimação do Município quanto à ausência de ativos financeiros localizados via Bacen Jud.

6. A sentença considerou como termo inicial data anterior (07/06/2017), data em que o Oficial de Justiça informouq que seria necessário a comprovação do domínio do bem.

7. A Fazenda demonstrou atuação diligente com requerimentos sucessivos (penhora, Bacen Jud, Renajud e nova tentativa de penhora), não se verificando período de inércia superior ao previsto legalmente para configuração da prescrição intercorrente.
8. Assim, não transcorrido o prazo de cinco anos após o término do prazo de suspensão (05/07/2021), revela-se equivocada a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se configura após decurso de cinco anos contados do fim do prazo de suspensão automática de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, cujo termo inicial é a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis.
2. A Fazenda Pública não pode ser considerada inerte quando realiza diligências concretas para localização de bens do devedor, ainda que infrutíferas, durante o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2013, DJe 17.10.2013 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0015090-31.2014.8.08.0011

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO
: ALBERICO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
ALBERICO DE OLIVEIRA FERREIRA
, que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente dos créditos inscritos em dívida ativa.

O recorrente afirma que a sentença se baseou em interpretação equivocada do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, já que a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis somente ocorreu em 06/10/2020. A partir dessa data, o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos para configuração da prescrição intercorrente ainda não teria se completado.

Sustenta também que houve parcelamento do débito, o que suspende o curso da prescrição conforme art. 151, VI, do CTN, além de representar confissão do crédito.

Alega que, durante a tramitação do feito, sempre promoveu atos impulsionadores, afastando qualquer hipótese de desídia, sendo indevida a penalização do exequente com o encerramento prematuro da execução.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o regular prosseguimento da execução fiscal, e requer a manifestação expressa acerca dos fundamentos legais invocados, a título de prequestionamento, bem como a aplicação do art. 39 da LEF para isentá-lo das custas.

Com isso, requer o provimento do recurso para
anular a sentença e manter a exequibilidade do crédito inscrito em dívida ativa
.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$2.533,56 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 131/2014.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado
(07/06/2017).

Pois bem, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 14/10/2014 (fl. 02), o executado foi citado, conforme certidão exarada, em 15/09/2016. Expedido mandado de penhora e avaliação, este retornou sem cumprimento diante da informação do meirinho
de que não havia comprovação do domínio do imóvel em nome do executado.

Concedida vista ao Município a fim de juntar
certidão do CRI ou certidão pormenorizada do imóvel, em 07/06/2017, este se manifestou em 26/10/2017 acostando aos autos o Espelho do Cadastro Imobiliário Tributário (fl.15). Assim, em 19/10/2018 foi expedido novo mandado de penhora e avaliação, que retornou sem o devido cumprimento em 21/11/2018, porque o bem não foi localizado.

Em razão disso, a Fazenda Pública Municipal foi
intimada em 22.08.2019
, ocasião em que requereu, em 10/09/2019, a realização de penhora via Bacen Jud, que, contudo, não logrou êxito, conforme despacho datado de 17/03/2020 e guias de protocolo de tentativa de bloqueio (fls. 23/25).

Ao ser cientificado em 06/10/2020
, o Município requereu a realização de Renajud em petição protocolada em 23/10/2020 (fl.26), que também restou infrutífero, conforme despacho de 01/06/2021.

Intimado em 25/06/2021, o Município requereu a penhora do imóvel e avaliação do imóvel objeto da cobrança deste caderno da Inscrição Municipal n° 56829.

Na ocasião, o Magistrado determinou, em despacho datado de 11/11/2021, a intimação do Município para se manifestar acerca da possibilidade de desistência da ação nos termos da Lei nº 7.872/2021, ocasião em que se manifestou o Apelante informando que o débito constante da CDA ultrapassa o limite estipulado pelo art. l, caput, da Lei 7.600/2018 (fl.34). Requereu, assim, a expedição de novo mandado de penhora e avaliação, o que restou deferido, entretanto, não foi cumprido, sendo os autos digitalizados e após isso, proferido despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Manifestação do Município em 14/11/2023 desfavorável à decretação da prescrição. Na ocasião,
salientou que a citação ocorreu em 09/2016, tendo a intimação acerca da inexistência de bens ocorrido em 06/10/2020 - sendo este o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional (fl. 50). Assim, concluiu que o prazo do artigo 40, da Lei 6.830/80 ainda não havia sido cumprido e a prescrição intercorrente não estaria configurada. Requereu a inscrição da parte executada no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

Apesar disso, foi proferida a sentença ora apelada decretando a prescrição intercorrente.

Ora, basta um breve exame dos autos para que se constate que
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos.

Além disso, vale salientar que ao contrário do que afirmado na sentença, apenas em
06/10/2020

é que o Município Exequente foi formalmente intimado acerca da ausência de bens do executado, face a ausência de localização de quantia nas contas do executado.

Ora, no retorno do primeiro mandado de penhora expedido, o Oficial de Justiça esclareceu que não poderia dar cumprimento ao mandado em razão de não haver prova do domínio, ao passo que logo após ser cientificado, o Município apresentou o Espelho Cadastral. Assim, a data da notificação do Município acerca do retorno do primeiro mandado não pode ser considerada como a data em que a Fazenda Pública foi cientificada acerca da ausência de bens do executado.

Assim, nos termos do que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos,
06/10/2020
deve ser considerado como o
termo inicial
da suspensão automática da execução, em relação ao qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

E, entre o fim do prazo da suspensão, em 05/07/2021, e a data da sentença, proferida em 26/02/2024, não se passaram 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e dar prosseguimento à execução fiscal.